Tribunal: STF
Processo: RE 73082
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
FUNCIONALISMO. MANDADO DE SEGURANÇA. REORGANIZAÇÃO DE CARREIRA DE
TESOUREIRO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA LEI IN ABSTRATO (SÚMULA
266). SOMENTE ESTAO SUJEITOS AS NORMAS QUE REORGANIZARAM A CARREIRA
DE TESOUREIRO OS SERVIDORES EM ATIVIDADES. ESTAO FORA DO ALCANCE DA
LEI OS APOSENTADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.